Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EXECUTAÇÃO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 774 V CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP CNSEG. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. AUSENCIA COMPROVAÇÃO EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional.
2. Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples expedição de ofício ou para intimação do executado a apresentar bens à penhora.
3. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Não localizados bens do devedor, e suspenso o processo na forma do art. 921, III do CPC, novas buscas dependem de indicação de bens passíveis de satisfazer a execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.